Tribunal: STF
Processo: Rcl 60889
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S/A, em 10.7.2023, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no processo n. 0011738-12.2016.5.03.0035, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503/SP e 958.254/MG, representativos dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



O caso



    2. Em 18.12.2017, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região decidiu:



    “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ATIVIDADE BANCÁRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. Comprovada a prestação de serviço do autor por empresa interposta em atividade-fim de instituição bancária (art. 17 da Lei n. 4.595/64), reconhece-se a nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços (arts. 9º da CLT e 942 do CC), formando-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador.



    (…) 1. Terceirização ilícita - Reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços



    Os reclamados não se conformam com a declaração de ilicitude da terceirização existente. Sustentam que a terceirização de atividade-meio das instituições financeiras é lícita. Acrescentam que todos os requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT foram observados apenas em relação à primeira reclamada. Apontam ofensa aos princípios da legalidade e da livre iniciativa, bem como ao da segurança jurídica, com base na Resolução nº 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Pretendem a aplicação, por analogia, da Lei 9.472/97, que admite a terceirização em atividade-fim nas empresas de telecomunicação. Pugnam pela reforma da sentença e exclusão de todas as verbas decorrentes do enquadramento do autor como bancária.



    Ao exame.



    A hipótese vertente enseja a análise da licitude da terceirização havida. Deve-se averiguar se as funções efetivamente exercidas pelo reclamante se inseriam na atividade-meio ou na atividade-fim do primeiro reclamado, tomador dos serviços.



    A doutrina e a jurisprudência estabeleceram bases rígidas para avaliação da modalidade de contratação de empresa terceirizada, no intuito de considerá-la válida ou não e, nessa trilha, posicionam-se, hoje, no sentido de que as situações reconhecidas como terceirização lícita estão assentadas na Súmula nº 331 do C. TST, sendo elas: contratação de trabalho temporário nos casos delineados na lei, atividade de vigilância, conservação e limpeza e aquelas não expressamente discriminadas que se caracterizam pela circunstância de não se ajustarem ao núcleo das atividades empresariais do tomador de serviços, não se amoldando, pois, às atividades-fim dos tomadores.



    Saliento que o contrato de trabalho em análise teve início em 09.12.2014 (id. 74d058b), ou seja, antes da promulgação da Lei 13.429/17, que ocorreu em 31.03.2017, razão pela qual não se aplicam os ditames do novel diploma legal. Saliente-se que o art. 19-C da Lei 6.019/74, que foi acrescido pela Lei 13.429/17, estabelece que ‘os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser adequados aos termos desta Lei’, reforçando a sua inaplicabilidade ao presente caso, diante da ausência do acordo de vontades.



    A partir dessas premissas, e levando-se em conta o conjunto probatório produzido nos autos, é forçoso reconhecer que as funções atribuídas à reclamante estavam intimamente ligadas àquelas afetas à atividade-fim do segundo réu (ITAÚ UNIBANCO), o que, inclusive, ficou demonstrado em audiência.



    (…) Daí, em conjunto com o teor das defesas, extrai-se que o autor, nos termos dos artigos 818 da CLT e 373, inciso I, do CPC/2015, desincumbiu-se a contento de provar que suas atividades estavam diretamente ligadas às finalidades precípuas do banco, desempenhando funções essenciais e diretamente ligadas aos seus objetos sociais.



    Assim, levando-se em conta os objetos sociais dos reclamados, bem como os demais elementos supracitados, a ilação que se extrai é a de que as tarefas desenvolvidas pelo reclamante estavam manifestamente inseridas na atividade-fim do primeiro reclamado.



    Diante desse contexto, infere-se que, em que pese o reclamante fosse contratado pela primeira ré, executava atividades tipicamente bancárias, uma vez que a negociação de contratos e cobrança de dívidas é, a bem da verdade, atividade-fim do banco reclamado



    Lembrando-se que, ao disponibilizar um produto ou serviço, a instituição financeira não pode prescindir de serviços de apoio, suporte e cobrança de seus clientes. Assim, inegável que as tarefas exercidas pela trabalhadora estavam essencialmente ligadas ao núcleo da atividade exercida pelo banco reclamado.



    Evidente, portanto, que a intermediação da mão de obra levada a termo pelos recorrentes frustrou e impediu a aplicação das normas de proteção e regulamentação do trabalho bancário.



    A consequência jurídica, uma vez reconhecida a ilicitude da terceirização, é o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com os tomadores, na forma do item I Súmula nº 331 do TST.



    (…) Assim considerando, a conclusão inafastável é a de que o ITAÚ UNIBANCO S.A. terceirizou atividade-fim, utilizando-se de empresa interposta, tão somente para impedir o enquadramento de seu empregado como bancário, a fim de se imiscuir da obrigação de pagar as verbas próprias dessa categoria, numa autêntica fraude à legislação trabalhista.



    Despicienda a comprovação de subordinação direta do laborista a prepostos do tomador dos serviços, pois, no caso, configura-se a subordinação estrutural, evidenciada pela sua integração à estrutura produtiva da instituição bancária.



    Importante pontuar que as Resoluções do Banco Central do Brasil, mencionadas pelos recorrentes, não vinculam as decisões desta Justiça Especial, pois não afastam as disposições legais que regem as relações trabalhistas, valendo lembrar, aliás, que o art. 22, I, da CR atribui à União a competência privativa para legislar sobre Direito do Trabalho. Se não bastasse, tais disposições administrativas não tratam especificamente de Direito do Trabalho, mas de desempenho de atividades financeiras.



    A Lei nº 9.472/97 tampouco socorre os reclamados, uma vez que regulamenta apenas a concessão dos serviços de telecomunicações, sendo inviável sua aplicação analógica ou extensiva ao presente caso.



    Não se vislumbra ofensa à livre concorrência, pois seu exercício encontra limites em outros princípios constitucionais, como a isonomia, a dignidade da pessoa humana e a valorização social do trabalho (arts. 1º, III e IV, 6º, 7º, 170 e 193 da CR).



    Enfrentadas essas questões, mostra-se escorreita a sentença que declarou a ilicitude da intermediação de mão de obra levada a efeito pelos réus e reconheceu o vínculo empregatício diretamente com o tomador de serviços, por todo o período do contrato de trabalho fraudulentamente mantido com a primeira reclamada.



    A responsabilização solidária das empresas, como copartícipes da fraude engendrada, ampara-se no art. 942 do Código Civil, o que afasta alegações de ofensa ao princípio da legalidade. A solidariedade abrange, inclusive, os recolhimentos fiscais e previdenciários.



    Nada a prover” (e-doc. 17).



    Conforme informação do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, o prazo para a reclamante recorrer dessa decisão terminou em 1º.2.2018.



    Contra essa decisão, Itaú Unibanco S/A interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento, e agravo de instrumento. O beneficiário renunciou ao direito em que se fundava a ação em relação a Itaú Unibanco S/A. O Relator Desembargador do Trabalho homologou a renúncia.



    A reclamante peticionou pela reconsideração da decisão que homologou a renúncia. A decisão foi mantida nos seguintes termos:



    “A 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A., por meio da petição Id. efb9b6f, requer o chamamento do feito à ordem, tendo em vista o despacho que homologou a renúncia em face do 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. e julgou extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele (Id. bdbc14a).



    Requer que seja reconsiderada a decisão que homologou a renúncia requerida pelo reclamante, ou que, caso seja mantida, que a renúncia alcance todos os direitos decorrentes do reconhecimento do vínculo e consequentemente a extinção da ação com julgamento do mérito. Requer que seja certificado o trânsito em julgado com a data da decisão que homologou a renúncia: 28/02/2019.



    (…) Ressalto que, uma vez que a requerente não recorreu do acórdão Id. 5c71996 proferido em sede de Recurso Ordinário, operou-se o trânsito em julgado em 01.02.2018 em relação a ela.



    Mantenho a decisão Id. bdbc14a e determino o imediato retorno dos autos à origem” (grifos nossos).



    A reclamante opôs embargos de declaração rejeitados. Interpôs agravo regimental não conhecido. Opôs embargos de declaração rejeitados. Iniciada a execução, opôs embargos à execução improcedentes. Interpôs agravo de petição parcialmente providos para determinar a retificação dos cálculos. Interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Interpôs agravo de instrumento ao qual foi negado seguimento. Interpôs agravo regimental não conhecido em 20.9.2022. Interpôs recurso extraordinário inadmitido. Interpôs recurso extraordinário com agravo pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante “pretende, entre outras coisas, o reconhecimento do vínculo empregatício com o segundo Reclamado Banco Itaú, o qual foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo ‘a quo’. Interposto recurso ordinário pela Recorrida, a 09ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho manteve a r. sentença. Interposto recurso de revista, restou denegado seguimento. Em virtude da decisão proferida, foi aviado Agravo de Instrumento pelo Banco Itaú, para destrancamento da Revista, oportunidade em que o eminente Desembargador Convocado Relator do Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do Agravo de Instrumento interposto. Ainda, restou homologado o pedido de renúncia em relação ao Banco Itaú, na data 30/01/2019. Trânsito em julgado da decisão na data 14/11/2019” (fls. 5-6).



    Sustenta que “o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF. De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo. O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade” (fls. 14-15).



    Assevera “não se questiona[r] a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada” (fl. 24). 



    Requer “liminar para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito” (fl. 25).



    Pede “suspenda-se a eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar improcedentes os embargos à execução opostos contra sentença trabalhista pela qual se concluiu pela ilicitude da terceirização do serviço de telemarketing, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 611.503 e 958.252, paradigmas dos Temas 360 e 725 da repercussão geral, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    Na espécie em exame, o trânsito em julgado do título executivo judicial pelo qual reconhecida a ilicitude da terceirização teria ocorrido em 1º.2.2018, antes do julgamento conjunto da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e do Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 na sessão plenária de 30.8.2018 e a ata desse julgamento foi publicada no DJe de 4.9.2018, após a trânsito em julgado da decisão executada.



     



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO. DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPREMO. ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado” (Rcl n. 4.131/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.6.2008). 



    6. Ressalte-se que, conforme assentado pela autoridade reclamada, a reclamação trabalhista ajuizada na origem transitou em julgado em 1º.2.2018, tendo sido ajuizada a presente reclamação apenas em 10.7.2023.



    A pretexto de questionar a contrariedade da decisão reclamada à autoridade deste Supremo Tribunal, que reconheceu a licitude da terceirização de atividade-fim, a reclamante pretende valer-se de reclamação como instrumento processual para desconstituir decisão judicial transitada em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    Confiram-se, no mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes reclamações em decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 57.732, DJe 6.2.2023; Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022; Rcl n. 55.782, DJe 20.9.2022; e Rcl n. 55.890, DJe 22.9.2022 . 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora